Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-60.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração nos autos do Recurso Especial 0027787-60.2017.8.11.0055
EMBARGANTE: ALINE MORGANA BETTIO
EMBARGADO: HARRI PSCHEIDT
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ALINE MORGANA BETTIO contra a decisão de Id. 60305971, que negou seguimento ao Recurso Especial de Id. 55952977.
A embargante sustenta que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial seria contraditória com relação ao acórdão recorrido; alega, ainda, omissão quanto à alegação de violação aos aritgos167, 168 e 169 do Código Civil, e artigo 489 do CPC pela não apreciação de matéria de ordem pública e 178, inciso II do CPC, bem como à impugnação ao valor dos honorários, requisitos dos embargos de terceiro, e ao artigo 233 do CPC, quanto à intempestividade da réplica.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de que todos os seus argumentos sejam reexaminados, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, pois a sua pretensão é a modificação da decisão, e não o saneamento de eventual vício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no Art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na Instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do Art. 535 do CPC, não merecem acolhida os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no Art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 476.065/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
A decisão recorrida abordou todas as questões que a parte alega haver omissão, senão vejamos:
a) Da alegada omissão quanto ao artigo 489 do CPC pela não apreciação de matéria de ordem pública e 178, inciso II do CPC
“A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou matéria de ordem pública, com relação à alegação de simulação e de inexistência de prazo decadencial por falta de registro
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, evidenciado a decisão, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, como se observa da transcrição abaixo (Id. 53207980):”
b) Da alegada omissão quanto à ofensa aos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil:
“Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que seria nulo o negócio jurídico reconhecidamente simulado, não se sujeitando a prazo decadencial, e que, ainda que houvesse prazo, não teria iniciado a fruição posto que não teria sido averbado a alienação na matrícula do imóvel, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Com efeito, não há porque se aferir a ocorrência decadência ou não para se questionar a existência de fraude contra credores, quando definido que tal instituto sequer é cognoscível em embargos de terceiro.” (Id. 4381974).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a matéria não é cognoscível em embargos de terceiro.”
c) Da alegação de omissão quanto à alegação de ausência, requisitos dos embargos de terceiro, e ofensa ao artigo 233 do CPC, quanto à intempestividade da réplica:
“Assim, quanto à suposta violação ao artigo 675 e 223 do CPC, em que se pretende elucidar se os embargos de terceiro seriam intempestivos bem como se as alegações da réplica deveriam ser desconsideradas por ser intempestiva, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ”
Conforme alegada contradição, esta também não se verifica, uma vez que é necessária a demonstração do vício no âmbito interno do julgado, conforme entendimento consolidado do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, vícios esses inexistentes no caso. Aliás, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, o que não se verifica na hipótese, de modo que o que se busca, na verdade, é o reexame do decisum.
2. Consoante consignado na decisão embargada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17, 55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína.
O julgado embargado ressaltou, ainda, amparado na jurisprudência desta Corte, que o quantum de droga apreendida, quando elevado, pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da conduta. Todavia verificou-se não ser essa a hipótese dos autos, já que se trata, como dito, de 11,71g de maconha, 17,55g de crack e 16,46g de cocaína.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC 600.854/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)
Dessa forma, como o pedido da Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV